Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JamesOliveira Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0709500-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IRENE DOMINGOS DA CRUZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL D E C I S Ã O A Portaria GPR 456, de 17 de março de 2021, estabelece: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” 1. Defiro o processamento deste mandado de segurança sem mandato outorgado à advogada, excepcionalmente. 2. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Irene Domingos da Cruz contra suposto ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente em deixar de fornecer exame de tomografia computadorizada e vaga em unidade de terapia intensiva (UTI), pública ou particular, apesar do grave estado de saúde da paciente, diagnosticada com covid-19. 3. Nas razões de ID no 24540013, a impetrante afirma que em 29/3/2021 foi internada na unidade de pronto atendimento 24 horas (UPA) de Samambaia, com hipótese diagnóstica de covid-19 e quadro de insuficiência respiratória aguda grave. Exame RT PCR confirmou a doença no mesmo dia. 4. Alega que está com 59 anos de idade e que ainda se encontra internada na UPA de Samambaia Sul, sedada, intubada, em estado grave. Destaca que sua saturação de oxigênio chegou a 40%, motivo pelo qual necessita do exame para avaliar o comprometimento dos pulmões, bem como de tratamento em UTI. 5. Pede a nomeação de seu filho, William Domingos Silva, como curador especial, bem como a concessão liminar da tutela de urgência para que sejam deferidas a realização do exame de TC de tórax e sua internação em leito de UTI de hospital público ou particular conveniado com o SUS. 6. Processo distribuído em 31/3/2021, às 23h54 no plantão de segunda instância. 7. É o necessário. 8. Diante dos documentos juntados, defiro a gratuidade de justiça. 9. O pedido para que o filho da impetrante, William Domingos da Silva (ID no 24540026), seja nomeado seu curador especial para os fins específicos deste processo deve ser avaliado pelo Relator natural. Anoto que há uma diferença de sobrenome (Cruz e Silva). Avalio o processo no estado em que se encontra. Supero, nos termos do parágrafo 1 desta decisão, a ausência de mandato. 10. A impetrante está com 59 anos de idade (DN 16/3/1954 - ID no 24540018) e juntou à inicial relatório médico assinado pelo Dr. Fernando Bomfim, CRM/DF 28.488, do IGESDF, que atesta o seu estado grave de saúde e a necessidade de transferência para unidade de terapia intensiva (UTI) “cuidados intensivos com urgência” (ID no 24540016). Todavia, não há comprovação de inclusão da paciente no sistema regulador de leitos do Distrito Federal. 11. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal (CF), que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. 12. Ocorre que a situação atual de pandemia da covid-19 levou o sistema de saúde a uma situação de colapso em razão dos elevados níveis de ocupação dos hospitais, tanto na rede pública quanto na rede privada. 13. Embora sensível à angústia da paciente, da família e de todos aqueles que estão à espera de um leito de UTI para internação – são 335 na fila –, deve ser assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme dispõe o art. 196 da CF. 14. Diante dessa situação excepcionalíssima, entendo que o Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do sistema de regulação de leitos. O acesso à internação deve ocorrer de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos por Médicos do Sistema. 15. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda de internações e pela oferta de serviços disponíveis, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. 16. Eventual determinação de imediata transferência para UTI, sem a observância da fila de regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito de outros pacientes; nem todos que precisam de internação recorrem ao Judiciário para pleiteá-la, mesmo em situações mais graves. Esses seriam prejudicados. O acesso ao Poder Judiciário deve assegurar direitos, sem retirar direitos de quem não o procurou. 17. Em tempos normais, a rede de saúde privada possuía condições suplementares de receber pacientes da rede pública. Porém, neste momento, eventual determinação de transferência sem a observância de critérios técnicos e da fila de regulação apenas contribuiria para agravar o colapso do sistema de saúde como um todo, gerando em médicos e outros profissionais de saúde insegurança e estresse com intervenções baseadas em argumentos jurídicos e não com fundamentos clínicos. 18. Não se trata de priorizar o atendimento na rede pública ou na rede privada, mas de garantir a universalidade e a igualdade possível aos cidadãos que necessitam dos serviços de saúde, na difícil missão de administrar recursos humanos e materiais inexistentes. Como anotei, há um colapso. Isso que dizer que mesmo havendo recursos financeiros para adquirir um serviço, não há disponibilidade. Não há vagas de UTI. 19. A concessão da segurança nos termos do pedido representaria a sobreposição do Poder Judiciário às autoridades médicas sem avaliar a condição dos outros 335 pacientes que aguardam a mesma oportunidade. 20. Anoto, obiter dictum, ser questionável a legitimidade do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo da demanda. 21. Nos documentos que instruem a petição inicial não há qualquer prova pré-constituída dessa omissão, consubstanciada na alegada recusa. Também não há documentos que demonstrem que a impetrante está inscrita na Central de Regulação responsável pela administração dos leitos de terapia intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 22. Em regra, os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. A regra “quem pode mais, pode menos” não cabe no mandado de segurança. O Secretário de Saúde não é parte legítima, em mandado de segurança, para todos os pleitos de saúde pública no Distrito Federal. Fosse assim, caberia mandado de segurança contra o Governador do Distrito Federal para providenciar a UTI necessária ao tratamento da impetrante. 23. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população. Essas delegações devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 24. Dada a natureza da ação, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, qual foi a autoridade que negou a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. É preciso demonstrar, documentalmente – repito para que não haja dúvida –, que houve recusa dessa autoridade em interná-la em leito de UTI. 25. A matéria, contudo, em virtude das particularidades do caso concreto, deve ser avaliada pelo Relator natural. 26. Em consulta ao site InfoSaúde-DF, nesta data, às 00h29, o sistema informa que 335 pacientes aguardam leitos de UTI no DF (http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/crdf-lista-de-espera-por-leitos-de-uti/). Desse total, 251 apontam suspeita ou confirmação de covid-19. 27. Em 14/3/2021, o Comitê Executivo das Demandas da Saúde – CEDS, instalado com base na Resolução 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Resolução 107/2010 do CNJ, em razão da necessidade de racionalização e de maior eficiência na ocupação dos leitos de UTI para pacientes acometidos de covid-19 e aos não acometidos, propôs as seguintes recomendações: RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. RECOMENDAR à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a disponibilização transparente, em tempo real, aos operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, de informações sobre a dinâmica da regulação de leitos, bem como sobre a dinâmica de cumprimento das decisões judiciais. 28. Diante do momento crítico que assola o sistema de saúde como um todo, incluídas as redes pública e privada, locais e nacionais, e em respeito ao direito fundamental à saúde e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devem ser garantidos leitos de tratamento intensivo aos pacientes que deste necessitarem, porém, com observância à fila de regulação. 29. Comprovada a necessidade de internação da impetrante em unidade de terapia intensiva com suporte apropriado para seu quadro clínico, a segurança deve ser concedida parcialmente para que a impetrante seja incluída na lista Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde, se ainda não estiver, e encaminhada à unidade hospitalar adequada o quanto antes, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. 30. A mesma solução deve orientar a realização do exame de tomografia computadorizada dada a escassez de recurso e a alta demanda. DISPOSITIVO 31. DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar apenas para determinar à autoridade coatora que inclua IRENE DOMINGOS DA CRUZ na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospital (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 32. A internação da paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte apropriado para tratamento do seu quadro clínico observará a ordem de disponibilidade e de prioridade clínica definida e aferida pela Central de Regulação de Internação Hospital (CRIH) da Secretaria de Saúde. 33. Defiro, também, a ordem, no mesmo contexto, para que seja realizada a tomografia, observando-se, igualmente, critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde e pela equipe médica assistente. 34. Para efetivar a celeridade e a economia processual, intime-se o SECRETÁRIO DE ESTADO SAÚDE para que cumpra o determinado imediatamente (até seis horas após a intimação), cabendo ao Relator a análise oportuna da legitimidade se sua inclusão do polo passivo desta impetração. 35. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator. 36. Autorizo a Advogada que representa a parte, excepcionalmente, a juntar o instrumento do mandato (procuração) em 30 dias. 37. Dou a esta decisão força de mandado. PRI. Cumpra-se na forma costumeira. Brasília, DF, 1o de abril de 2021 – 1h. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista